Tribunal: TJES
Processo: 0005289-38.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005289-38.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARTIGO 155, §4º I E IV DO CÓDIGO PENAL. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ é posta no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, ou que tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.” (AgRg no REsp n. 2.061.222/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

2. No caso dos autos, nítida a prescindibilidade da realização de perícia, tendo em vista que a destruição do cadeado está devidamente comprovada no auto de apreensão constante dos autos, no depoimento prestado pela testemunha ouvida em juízo e pela própria confissão do recorrente, em interrogatório judicial.

3. Presentes, portando, outros meios seguros de prova tendentes a comprovar a destruição de obstáculo (cadeado), não há falar no decote da qualificadora.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 155, §4°, I e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 20 dias-multa.

A defesa requer, exclusivamente, em razões recursais, o decote da qualificadora prevista no §4º, inciso I, do artigo 155 do CP (destruição de obstáculo).

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 155, §4°, I e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 20 dias-multa.

A defesa pugna, exclusivamente, em razões recursais, pelo decote da qualificadora prevista no §4º, inciso I, do artigo 155 do CP (destruição de obstáculo).

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) na madrugada de 11 de julho de 2022, por volta das 05h09min, no bairro Glória, neste município, o denunciando Wanderson Rocha de Oliveira, juntamente com uma amiga identificada apenas como Ana, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima João Batista da Silva Rodrigues.

Emerge dos autos que na data, local e hora dos fatos, o denunciando Wanderson e Ana passavam em frente à residência da vítima, no Bairro Glória, quando decidiram furtar a mencionada residência.

Para tanto,
o denunciando quebrou o cadeado do portão da casa da vítima utilizando-se de ferramentas que trazia consigo
, e, uma vez na residência da vítima, Ana subtraiu uma bicicleta de cor preta, quadro reto e guarnecida com um baú de moto na parte traseira, e saiu tomando rumo desconhecido.

Wanderson permaneceu no local procurando outros objetos de valor para subtrair, todavia, sua ação, foi percebida pela vítima e seus familiares, os quais conseguiram deter o denunciando Wanderson antes que conseguisse se evadir do local.

Diante de tal fato, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo a análise da pretensão ventilada nas razões recursais,
in casu
,
decote da qualificadora sediada no §4º, inciso I, do artigo 155 do CP (destruição de obstáculo), por ausência de laudo pericial.

Sem razão à defesa.

“A jurisprudência do STJ é posta no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, ou que tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.” (AgRg no REsp n. 2.061.222/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

No caso dos autos, nítida a prescindibilidade da realização de perícia, tendo em vista que a
destruição do cadeado
está devidamente comprovada no auto de apreensão constante dos autos e no depoimento prestado pela testemunha PMES Deivison Martins, que disse,
em juízo
, que o cadeado danificado estava dentro da mochila do recorrente e foi reconhecido pela vítima.

Aliás, em
interrogatório judicial
, o recorrente confessou que “quebrou o cadeado” para acessar a residência da vítima e praticar a subtração.

Presentes, portando, outros meios seguros de prova tendentes a comprovar a destruição de obstáculo (cadeado), não há falar no decote da qualificadora sediada no
§4º, inciso I, do artigo 155 do CP.

Nesse sentido, eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável acolher o pleito de afastamento das qualificadoras reconhecidas, haja vista que o conjunto probatório constante nos autos, que inclusive conta com a confissão do réu, é capaz de demonstrar que o crime foi cometido com destruição ou rompimento de obstáculo, e ainda, mediante concurso de pessoas.

2. Ademais, conforme assente na jurisprudência, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, resta prescindível a realização de perícia no caso concreto para comprovação da qualificadora descrita no inciso I, do §4º, do artigo 155 do Código Penal.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AC 0031312-59.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Éder Pontes da Silva. Data de julgamento: 03.03.2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.